Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA SONIA SILVA LIMA em face da r. sentença constante do ID 20075068, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento proposta por JOSE NETO PEREIRA LIMA, para decretar a extinção do condomínio entre as partes sobre o imóvel situado na Rua 10, Chácara 146, lote 34, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Após a distribuição do recurso, o autor/apelado informou haver recebido proposta de compra do imóvel objeto da demanda e pugnou pela intimação da ré/apelante para que informe se há interesse no exercício do direito de preferência na aquisição do bem (ID 2025185). Assim, determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto aos argumentos vertidos pelo autor/apelado no ID 2025185. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora